Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado tentado. Crime impossível. Tese rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Prova pericial. Desnecessária. Qualificadora de rompimento de obstáculo. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, como incurso nas penas do art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente fechado, em vista da reincidência e da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) analisar a possibilidade de aplicação da tese de crime impossível; e ii) afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, por inexistir prova pericial nos autos.
III. Razões de decidir
3. Pela teoria da amotio, para a configuração do crime de furto não é necessário que o agente consiga levar a coisa, tirando-a da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo.
4. Conforme Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. Tese de crime impossível rejeitada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJDFT firmou entendimento no sentido de que para a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo é prescindível a realização do exame pericial quando existirem nos autos outros elementos probatórios que comprovem, de forma inconteste, a presença da qualificadora, como na hipótese dos autos. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.